Tribunal: CARF
Processo: 16327.902381/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902381/2019-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.506 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902381/2019-39
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 07748.21752.140817.1.7.02-6085
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014
a 31.12.2014), no valor de R$ 906.596,03 (novecentos e seis mil, quinhentos e noventa e seis
reais e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 02), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 906.596,03 (novecentos
e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e três centavos), reconheceu o valor de R$
817.786,51 (oitocentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um
centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações nos seguintes
PER/DCOMP ́s
22099.16958.200515.1.3.02-9948,
02966.01515.310715.1.7.02-0730
e
04513.27760.150515.1.3.02-5390. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 60/72), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o presente Despacho Decisório poderia ter sido facilmente evitado, caso
tivesse havido um procedimento de fiscalização anterior pelo Fisco
Federal;
(ii)
a não homologação das compensações foi extremamente precipitada e que,
caso tivesse havido o mesmo procedimento, o crédito teria de ser de plano
reconhecido evitando-se, assim, o contencioso administrativo;
(iii)
a Manifestante apresenta os Comprovantes de Arrecadação do IRRF
código de receita 8045 (Doc. 6) e as DCTFs Mensais (Doc. 7), bem como
o relatório de retenções na Fonte do e-CAC (Doc. 8) e relatório da ECF do
demonstrativo de Imposto de Renda e CSLL retidos na Fonte com os
lançamentos referentes à referida exação (Doc. 9);
(iv)
a Manifestante apresenta balancetes de janeiro a dezembro com as contas
de receita n. 1.8.8.45.90.006-5, nas quais estão discriminados mês a mês
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

os lançamentos de IRRF código de receita 8045 (Doc. 10). Para facilitar a
verificação das receitas sujeitas ao IRRF 8045. a Manifestante apresenta o
balancete do mês de janeiro de 2015 com o valor de Imposto de Renda a
pagar, apurado em dezembro de 2014 (Doc.11);
(v)
a Manifestante apresenta relatório anual demonstrativo de IRRF sob o
código 8045 (Doc. 12). bem como controle gerencial (Doc. 13);
(vi)
a D. Fiscalização não pôde confirmar o valor de retenção na fonte dos RS
88.809,52, tendo em vista a que a Impugnante não tem a obrigação de
informá-lo em DIRF. No entanto, demais documentos e/ou fontes de
informações também devem ser considerados, em atenção ao princípio da
verdade material. Nesse sentido, são as decisões proferidas Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
(vii)
a Recorrente não apenas aproveitou os valores de IRF na composição do
saldo negativo, como também, ofereceu à tributação cada um dos
rendimentos a eles vinculados, razão pela qual deve ter o seu direito
garantido ao aproveitamento deste crédito.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de dezembro de 2022, a
30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-034.079 (e-fls. 1.071/1.082), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
não existe o dever de intimar previamente o contribuinte na análise do
direito creditório informado em PER/DCOMP;
(ii)
o exame de documentos e da escrituração contábil e fiscal representam
uma faculdade para o Auditor Fiscal. O procedimento de análise de direito
creditório é, na maioria das vezes, automático (efetuado pelos próprios
sistemas da RFB) ou, quando necessário, há a intervenção do Auditor para
verificação de possíveis inconsistências nos pedidos de restituição e
declarações de compensação - PER/DCOMP;
(iii)
não se tratando de procedimento de fiscalização, não há obrigatoriedade de
intimação prévia ao Despacho Decisório para prestar esclarecimentos,
inexistindo quaisquer vícios no Despacho Decisório emitido;
(iv)
no caso em apreço não foram confirmadas as parcelas retidas na fonte
referentes ao código de receita 8045;
(v)
quanto aos valores retidos nesse código, tem-se que os mesmos se referem
a auto retenção e, com relação a este ponto, vale lembrar que os
pagamentos de comissões e corretagens que estão sujeitos à sistemática de
retenção a cargo do próprio beneficiário são apenas aqueles decorrentes
de: a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa; b) operações
realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias; c)
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica
atuar como agente da companhia emissora; d) operações de câmbio; e)
vendas de passagens, excursões ou viagens; f) administração de cartões de
crédito; g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema
de refeições-convênio; e h) prestação de serviço de administração de
convênios (art. 53, inc. I, da Lei no 7.450, de 23/12/1985, c/c o item 1 da
Instrução Normativa SRF no 153, de 05/11/1987);
(vi)
em relação aos valores não confirmados no CNPJ 02.819.125/0001-73
(própria Contribuinte), intenta-se demonstrar que as retenções sob código
de receita 8045 estão confirmadas pelos documentos juntados aos autos,
pela prestação de serviços a outras pessoas jurídicas;
(vii)
porém, a fonte pagadora não é a própria Contribuinte, tal como declarado
em DCOMP e ECF (Registro Y570 colacionado abaixo), mas sim os
diversos tomadores de serviços, sendo que os respectivos CNPJ’s é que
deveriam ter sido informados na DIRF e ECF como fonte pagadora;
(viii) tendo o contribuinte recebido por serviços de corretagem, deveria
providenciar a auto retenção, ou seja, o recolhimento do IRRF, código de
receita 8045, à alíquota de 1,5%. Neste sentido os itens 1 e 2 da IN SRF no
153, de 05 de novembro de 1987;
(ix)
a simples comprovação dos recolhimentos efetuados no código 8045 não
significa que todos eles possam ser deduzidos do IRPJ devido: entre os
valores de IRRF recolhidos com o código 8045, há os que decorrem de
retenções efetuadas pela Contribuinte na condição de beneficiária e há os
que decorrem de retenções por ela efetuadas na condição de fonte
pagadora;
(x)
a Contribuinte anexa aos autos comprovantes de arrecadação (DARF’s) do
PA 31/12/2013 a 31/12/2014 (fls. 151/163). Se considerarmos os
pagamentos relativos ao ano-calendário em lide – 2014, PA 31/01/2014 a
31/12/2014 – os quais, e somente esses, podem compor o saldo negativo
do ano em questão, a soma dos valores não confere com o informado em
DCOMP;
(xi)
quanto aos demais documentos contábeis juntados às fls. 749/915,
1046/1050 e planilha às fls. 917/1044 com as receitas de corretagem e
IRRF, tem-se que os mesmos não foram acompanhados de documentos
comprobatórios como contratos de prestação de serviços, notas fiscais e
extratos bancários, e, de acordo com a norma constante do artigo 923 do
RIR/1999, a escrituração contábil apenas faz prova a favor do sujeito
passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a fundamentem.
Ressalta-se ainda que a planilha citada considera os serviços prestados de
dezembro/2013 a dezembro/2014, sendo que as retenções na fonte
compõem o saldo negativo do período a que se referem, ou seja, de janeiro
a dezembro/2014.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EMENTA. Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 09/03/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-034.079, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.086), e,
na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.090/1.105) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a Recorrente, como prestadora de serviços financeiros, está obrigada à
observância da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD” ou Lei n.
13.709/18),
de forma que não lhe é permitido circular
indiscriminadamente dados de seus clientes;
(ii)
tais documentos até serviriam para embasar a autuação, mas são
dispensáveis à comprovação do alegado, já que a escrituração fiscal é
suficiente para comprovação. De nada prestaria se a Recorrente trouxesse
contratos e notas fiscais, sem a correta comprovação da escrituração das
receitas correspondentes;
(iii)
no entendimento do CARF, seria possível a prova de retenção por meios
diferentes da declaração de comprovantes emitidos pela fonte pagadora,
quais sejam, (i) escrituração contábil; e (ii) comprovantes de recebimentos
(no caso da Recorrente, há prova de recolhimento do IRF), sendo as notas
fiscais insuficientes;
(iv)
a título de preliminar alega nulidade da decisão recorrida por ausência de
análise dos documentos, pois se os documentos contábeis juntados às fls.
749/915, 1046/1050 e planilha às fls. 917/1044 com receitas de corretagem
e IRRF não são suficientes para prova sem que sejam acompanhados de
“contratos de prestação de serviços, notas fiscais e extratos bancários”, os
mesmos documentos também não podem ser utilizados como fundamento
da autuação;
(v)
se a DIRJ considera que tais documentos são indispensáveis como prova
da prestação de serviço, não poderia ter ocorrido a autuação sem a prévia
análise de todos esses documentos;
(vi)
no caso da suposta retenção não comprovada, tratou-se de imposto
recolhido sobre importâncias recebidas de outras pessoas jurídicas a título
de comissões e corretagens relativas a operações realizadas em bolsas de
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

valores e outras, cuja responsabilidade pelo recolhimento é da fonte
recebedora (o próprio interessado) dessas comissões. Ou seja, é da própria
Recorrente;
(vii)
a Recorrente recebeu valores a título de comissões e corretagens e, por
isso, tais valores não constaram na DIRF da Recorrente, conforme
determina o disposto na Instrução Normativa RFB no 153/87;
(viii) assim, não caberia que se falar em declaração do valor retido pela fonte
pagadora do artigo 16 da Instrução Normativa RFB no 983/09, porque não
houve retenção pela fonte pagadora, mas sim, auto retenção. Na ausência
de retenção e declaração de determinadas pessoas jurídicas, a Recorrente
comprovou a auto retenção do IRRF, por meio dos comprovantes de
recolhimento e da escrituração contábil e fiscal. Por isso, a ausência de
declaração em DIRF e a inconsistência entre as declarações;
(ix)
a Recorrente não apenas aproveitou os valores de IRF na composição do
saldo negativo, como também, ofereceu à tributação cada um dos
rendimentos a eles vinculados, razão pela qual deve ter o seu direito
garantido ao aproveitamento deste crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1634/20231 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
09/03/2023 (e-fl. 1.086), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/04/2023

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

(e-fl. 1.089), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014 a 31.12.2014), no valor de R$
906.596,03 (novecentos e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e três centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 02 e 75/80),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as
retenções com o código 8045, no valor de R$ 88.809,52 (oitenta e oito mil, oitocentos e nove
reais e cinquenta e dois centavos) “não foram comprovadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido (e-fls. 1.071/1.082) manteve integralmente a decisão que
homologou parcialmente a compensação pleiteada, tendo em vista que, “a simples
comprovação dos recolhimentos efetuados no código 8045 não significa que todos eles possam
ser deduzidos do IRPJ devido”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Em relação aos valores não confirmados no CNPJ 02.819.125/0001-73 (própria
Contribuinte), intenta-se demonstrar que as retenções sob código de receita 8045 estão
confirmadas pelos documentos juntados aos autos, pela prestação de serviços a outras
pessoas jurídicas.
Porém, a Fonte Pagadora não é a própria Contribuinte, tal como declarado em
DCOMP e ECF (Registro Y570 colacionado abaixo), mas sim os diversos Tomadores
de Serviços, sendo que os respectivos CNPJ’s é que deveriam ter sido informados
na DIRF e ECF como fonte pagadora.
(...)
Dessa forma, tendo o contribuinte recebido por serviços de corretagem, deveria
providenciar a auto retenção, ou seja, o recolhimento do IRRF, código de receita
8045, à alíquota de 1,5%. Neste sentido os itens 1 e 2 da IN SRF no 153, de 05 de
novembro de 1987:
(...)

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

Portanto, a simples comprovação dos recolhimentos efetuados no código 8045 não
significa que todos eles possam ser deduzidos do IRPJ devido: entre os valores de
IRRF recolhidos com o código 8045, há os que decorrem de retenções efetuadas pela
contribuinte na condição de beneficiária e há os que decorrem de retenções por ela
efetuadas na condição de fonte pagadora.
A contribuinte anexa aos autos comprovantes de arrecadação (DARF’s) do PA
31/12/2013 a 31/12/2014 (fls. 151/163). Se considerarmos os pagamentos relativos ao
ano-calendário em lide – 2014, PA 31/01/2014 a 31/12/2014 – os quais, e somente
esses, podem compor o saldo negativo do ano em questão, a soma dos valores não
confere com o informado em DCOMP.
Ainda, quanto aos demais documentos contábeis juntados às fls. 749/915, 1046/1050 e
planilha às fls. 917/1044 com as receitas de corretagem e IRRF, tem-se que os mesmos
não foram acompanhados de documentos comprobatórios como contratos de
prestação de serviços, notas fiscais e extratos bancários, e, de acordo com a norma
constante do art. 923 do RIR/1999, a escrituração contábil apenas faz prova a favor do
sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a fundamentem.
Ressalta-se ainda que a planilha citada considera os serviços prestados de
dezembro/2013 a dezembro/2014, sendo que as retenções na fonte compõem o saldo
negativo do período a que se referem, ou seja, de janeiro a dezembro/2014.” (e-fls.
1.079, 1.081 e 1.082, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa no fato de que, “a soma dos valores não confere com o informado em
DCOMP”.
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, no Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
07748.21752.140817.1.7.02-6085 (e-fls. 83/92), consta no campo “IRPJ Retido na Fonte” o total
de R$ 524.657,59, enquanto que, os Comprovantes de Arrecadação (e-fls. 151/163), arrecadados
ao longo do ano-calendário 2014, totalizam a quantia de R$ 527.304,84. Confira-se:

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO
Período de
Apuração
Data de Arrecadação
Código de Receita
Valor
31/12/2013
20/01/2014
8045
85.236,76
31/01/2014
20/02/2014
8045
44.745,64
28/02/2014
20/03/2014
8045
47.077,70
31/03/2014
17/04/2014
8045
32.609,42
30/04/2014
20/05/2014
8045
41.384,37
31/05/2014
20/06/2014
8045
40.000,00
30/06/2014
18/07/2014
8045
37.309,82
31/07/2014
20/08/2014
8045
30.389,32
31/08/2014
19/09/2014
8045
38.767,55
30/09/2014
20/10/2014
8045
39.468,47
31/10/2014
19/11/2014
8045
38.583,34
30/11/2014
19/12/2014
8045
28.490,14
31/12/2014
20/01/2015
8045
23.242,31
TOTAL
527.304,84

Em suas razões recursais, a Recorrente ratifica que as retenções informadas em
DCOMP se referem à operações com código de receita no 8045 – “Comissões e Corretagens
Pagas à Pessoa jurídica”, e que procedeu de acordo com o estatuído pelas Instruções Normativas
SRF no 153/87 e 983/09, as quais determinam que o imposto de renda seja recolhido pela pessoa
jurídica que receber os rendimentos de outra pessoa jurídica.
A prova de que fez os recolhimentos estaria nos DARF ́s juntados ao processo (e-
fls.151/163), que foram declarados em DCTF (e-fls. 165/743) e em registros contábeis (e-fls.
748/915).
Por fim, a Recorrente alegou que “recebeu valores a título de comissões e
corretagens e, por isso, tais valores não constaram na DIRF da Recorrente” (e-fls. 1.100/1.101).
Não obstante, destacou a decisão recorrida: “a Fonte Pagadora não é a própria
Contribuinte, tal como declarado em DCOMP e ECF (Registro Y570 colacionado abaixo), mas
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

sim os diversos Tomadores de Serviços, sendo que os respectivos CNPJ’s é que deveriam ter
sido informados na DIRF e ECF como fonte pagadora” (e-fl. 1.079, g.n.).
No caso dos autos, parece-nos que não é possível considerar a ausência de DIRF
como razão determinante para o não reconhecimento do direito creditório, isso porque, a
Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou eventual incorreção de informações nas
DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios que efetivamente ocorreu a
retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser corroborado pelos “contratos de prestação de serviços, notas fiscais e extratos bancários”,
conforme pontou a decisão recorrida.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas
retenções.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902381/2019-39

Fl. 1181
DF CARF MF
Original